Tribunal: STF
Processo: RE 1433802
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS AOS VENCIMENTOS. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação de Obrigação de Fazer - Servidor Público Estadual ocupante de cargo de confiança ou comissão - pretensão ao restabelecimento da incorporação dos décimos aos vencimentos - impossibilidade - EC n. 103/2019 e expressa revogação do artigo 133 da Constituição Estadual pela EC n. 49/2020 - sentença mantida” (e-doc. 4).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do § 1º do art. 61 da Constituição da República e sustentam “trata(r)-se de ação proposta por servidores públicos do Poder Judiciário de São Paulo, na qual pleiteiam restabelecimento do direito à incorporação dos décimos aos seus vencimentos, na forma do artigo 133 da Constituição Estadual, diante da inconstitucionalidade do artigo 1º da Emenda Constitucional, na qual introduziu o § 9º ao artigo 39 da Constituição Federal, bem como a Emenda à Constituição Estadual n. 49/20” (fl. 2, e-doc. 5).



    Argumentam que, “com relação à Emenda Constitucional n. 103/19 da Constituição Federal, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário ou ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração afetivo, houve vício de iniciativa, uma vez que foi proposta por membro do Poder Legislativo, não constando do texto original enviado pelo Presidente da República” (fl. 6, e-doc. 4).



    Asseveram ser “evidente a inconstitucionalidade do § 9º do artigo 39 da Constituição Federal, uma vez que a modificação do regime jurídico dos servidores não poderia ter sido proposta por membros do Poder Legislativo” (fl. 8, e-doc. 4).



    Apontam que “o regime jurídico dos servidores públicos é matéria a ser disciplinada por ato de iniciativa do chefe de cada poder. Com relação aos servidores federais a iniciativa deve ser do Presidente da República. Conforme exposto pela Ministra Rosa Weber na Ação Direta de Inconstitucionalidade acima citada: em se tratando de matéria sob reserva de iniciativa do Poder Executivo, há necessidade de pertinência temática entre a emenda parlamentar e o conteúdo da normal original” (fl. 14, e-doc. 5).



    Afirmam que, “se o próprio Poder Legislativo pretendia tratar da matéria em projeto apartado e de modo diverso, se o artigo da Constituição Federal aqui debatido (incluso pela Reforma da Previdência) não tem a ver com o Sistema Previdenciário, se devido processo legislativo para tal assunto não foi observado, fica evidente a inconstitucionalidade do art. 39, § 9, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 5).



    Pedem o provimento do presente recurso para “julgar a ação totalmente procedente, a fim de restabelecer o direito à incorporação dos décimos decorrentes das funções de confiança nos vencimentos dos requerentes, na forma do artigo 133 da Constituição Estadual, em face da inconstitucionalidade do art. 1º da EC n. 103/2019 referente a introdução do § 9º do artigo 39 da Constituição Federal e o artigo 2º da EC n. 49/2020 do Estado de São Paulo” (fl. 15, e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a matéria posta em questão não se presta a produzir efeitos cujo interesse se limite apenas aos interesses dos litigantes, já que o que restará decidido poderá ser aplicado a todos os servidores públicos do Estado de São Paulo que ocupem cargo comissionado ou que exercem função de confiança e que tenham sido afetados pela revogação do artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, na qual assegurava a incorporação dos décimos em seus vencimentos” (fl. 3, e-doc. 5). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    4. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria os recorrentes. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A Emenda constitucional n. 103/2019 proibiu a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.



    Outrossim, a EC n. 49/2020 expressamente revogou o art. 133 da CE. assegurando a concessão de incorporações que já tivessem preenchido os requisitos legais, na data da promulgação da EC n. 103/2019. (...)



    Nesse sentido:



    RECURSO - INOMINADO - Servidor público estadual - PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE DÉCIMOS CONSTITUCIONAIS, PREVISTOS NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, com sua incorporação aos vencimentos - Art. 133 da CE que foi revogada pela Emenda Constitucional Estadual n. 40/2020, baseada na alteração feita ao art. 39 da Constituição Federal - Alegação de inconstitucionalidade do art. 1º da EC n. 103/2019, que introduziu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal em razão de suposta ocorrência de ‘contrabando legislativo’ - Insubsistência - INEXISTÊNCIA DE VICIO - Poder de emenda - Vício não configurado - Entendimento firmado pelo E. STF nas ADIs 2681, Rel. Celso de Mello, 2569, Rel. Carlos Velloso e 6072, Rel. Roberto Barroso de que a restrição ao poder de emenda parlamentar destina-se aos casos de aumento de despesas e impertinência temática - Inocorrência no caso ora em análise - Sentença mantida, nessa parte PEDIDO SUBSIDIÁRIO - Revogação do artigo 133 da Constituição Bandeirante. EXCLUSÃO DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS NÃO INCORPORÁVEIS. Tema 163 do c. STF. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 593068/SC - Considerando que a legislação expressamente exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as vantagens eventuais, as vantagens não incorporáveis e as parcelas percebidas em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança, e revogado o art. 133 da Constituição Estadual, de rigor seja revista a base de cálculo das contribuições previdenciárias, excluindo-se os valores relativos a verbas não incorporáveis, notadamente ‘gratificação judiciária’ e ‘gratificação de representação’, as quais não mais serão incorporadas aos proventos de aposentadoria dos servidores - Repetição dos valores descontados indevidamente, desde a revogação do art. 133 da Constituição Estadual, observando-se, contudo, que as parcelas já incorporadas até a promulgação da EC 49/2020 devem continuar a compor a base de cálculo da contribuição previdenciária - Possibilidade de opção pela incidência irrelevante, visto que a verba não mais é incorporável - Recurso parcialmente provido, para acolhimento do pedido subsidiário. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1042898-17.2021.8.26.0053; Relator (a): Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro; Órgão Julgador: 5ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022) (...)” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    O entendimento do Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que o Poder Legislativo dispõe de competência para emendar projeto de lei, mesmo aqueles de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que observada a pertinência temática e a vedação de aumento de despesa pública. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.228-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “ADI. Art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010. Legitimidade da ANAPE. Ausência de inconstitucionalidade formal. Emenda a projeto de lei de iniciativa do Executivo que não veicula matéria estranha e não implica aumento de despesa. Assessoria jurídica da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais. Atividade privativa de Procuradores do Estado. Inconstitucionalidade material. Precedentes. 1. A alteração promovida pelo art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010 ao art. 3º, §4º, da Lei Complementar n.º 81/2004, retira o caráter privativo das competências de Procuradores do Estado junto às assessorias jurídicas da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais, violando a determinação do art. 132 da Constituição da República, conforme precedentes desta Corte. 2. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 5.541, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.10.2019).



    5. Ademais, na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 785019-AgR, Relatora a Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DECRETO 35.200/92. ART. 133 DA CE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Decreto 35.200/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.156.489-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n 1.185.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora